Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714670-06.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenha-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no. 970.821/RS (Tema 517) pelo E. STF. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator